Tribunal: STF
Processo: RE 1258232
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL INICIADA COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO DE EMPRESA. PESSOA JURÍDICA. ICMS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante requer se determine que a autoridade se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS no desembaraço de bens importados destinados à composição de seu ativo fixo. 2. Evidenciada documentalmente a questão de fato, adequada a via mandamental. Existência de direito líquido e certo é matéria de mérito. Preliminar afastada. 3. Consoante decidido no Recurso Extraordinário n.º 439.796, Relator Min. Joaquim Barbosa, a ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regramatriz de incidência tributária realizada por lei anterior à Emenda Constitucional n.º 33/2001 e à Lei Complementar n.º 114/2002 não serve de fundamento de validade à tributação das operações de importação realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual. 3. Lei estadual nº 11.001/2001 que é anterior à LC 114/2002 e não pode servir de fundamento para a exigência de ICMS em operações de importação praticadas por não contribuinte no Estado de São Paulo. Sentença mantida, pois em harmonia com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido” (fls. 2-14, e-doc. 7). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 4º do art. 24 e o § 2º e al. a do inc. IX do art. 155 da Constituição da República. 
    O recorrente sustenta que “a Lei Complementar n. 114/02 veio a lume um ano depois, em 17 de dezembro de 2002. Portanto, de saída é fácil verificar que o caso de São Paulo não se amolda à hipótese tratada pelo STF, pois a legislação paulista foi promulgada em momento posterior à Emenda e anterior à Lei Complementar, aqui não se implementando a condição mencionada no julgado” ( fl. 7, vol. 10). 
    Alega que “o Estado de São Paulo detinha competência plena (artigo 24 par 3º da CF/88) para editar lei que ‘institui’ o ICMS na hipótese de importação na ausência da lei complementar, que só veio a ser editada um ano depois. A Lei Complementar, por sua vez, não contraria a lei estadual editada um ano antes e, portanto, não suspende os seus efeitos, nos termos do parágrafo 4º do mesmo artigo 24” (fl. 8, vol. 10). 
    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido para julgar improcedente a ação” (fl. 17, e-doc. 10). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 
    4. O fator gerador do tributo em questão data de 14.11.2016 (fl. 17, e-doc. 2).
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Na hipótese, a despeito de a Lei Estadual nº 11.001/2001 estabelecer a incidência de ICMS sobre importação de bem mesmo que destinado a pessoa física, similar disposição somente foi veiculada pela Lei Complementar nº 114/2002 que foi publicada após o diploma estadual. Carece a Lei Estadual, portanto, do suporte lógico da Lei Complementar (norma geral) exigida nos termos do artigo 155, § 2º, inciso XII alínea ‘a’ da Constituição Federal. A competência suplementar prevista no artigo 24, § 3º da Constituição Federal pressupõe ausência de lei federal sobre normas gerais, dispositivo que não pode ser invocado ante a existência da Lei Complementar nº 87/1996”.
    O entendimento assim firmado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal sobre a matéria no sentido de, após a Emenda Constitucional n. 33/2001, ser devido o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou prestação de serviços com base na Lei estadual n. 11.001/2001, cuja eficácia teve início com a vigência da Lei Complementar n. 114/2002 em 17.12.2002. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 171 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ICMS NOS TERMOS AUTORIZADOS PELA EC 33/2001. RECURSOS PROVIDOS. 1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 2. A EC 33/2001 autorizou a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou prestação de serviços (Tema 171). 3. Tributo constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário” (RE n. 1.158.224-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 1.097.569-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018). 
    “Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento” (RE n. 917.950-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 11.6.2018). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. INÍCIO DA EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL SOMENTE COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.443-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. LEI ESTADUAL Nº 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2002. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.213.396-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar o mandado de segurança (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora